Tribunal: TJDFT
Processo: 0023411-18.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
O pagamento já foi noticiado pelo Distrito Federal duas vezes (IDs 11888103 e 14556293), sem manifestação da exequente, embora intimada (IDs 14307165 e 15014803). Intime-se, vez mais, a exequente sobre o pagamento. Nada requerido em trinta dias, arquive-se. I. Brasília, 16 de março de 2020. Des. Mario Machado Relator